Tribunal: TJES
Processo: 0000474-47.2022.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000474-47.2022.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEMENTE ALVES DOS SANTO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, LEI 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE ARMAS E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Clemente Alves dos Santos Neto contra sentença que o condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06).

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado, notadamente a ausência de dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora o apelante seja primário, a apreensão de significativa variedade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha) e de uma arma de fogo de fabricação caseira evidencia a habitualidade criminosa e afasta a figura do traficante eventual.
5. A arma apreendida, associada ao tráfico, reforça a periculosidade do agente e demonstra dedicação a atividade ilícita, inviabilizando a concessão da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
6. A jurisprudência do STJ admite que a quantidade, a natureza da droga e as circunstâncias da apreensão constituem fundamentos idôneos para afastar o privilégio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000474-47.2022.8.08.0051

APELANTE: CLEMENTE ALVES DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Clemente Alves dos Santos Neto contra a sentença do Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

A defesa do apelante requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, o chamado tráfico privilegiado.

O Ministério Público de primeiro grau em suas contrarrazões manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a d. Procuradoria de Justiça em sede de parecer opinou em mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a exordial acusatória que, no dia 10 de novembro de 2022, na Avenida Francisco Porfilio de Souza, s/nº (em frente ao açougue "do Nilson"), Cristal do Norte, Pedro Canário/ES, o denunciado trazia consigo, dolosamente, sem autorização, 03 (três) "buchas" da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha”, 10 (dez) "papelotes" da droga popularmente conhecida como "cocaína”, e 32 (trinta e duas) "pedras” da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "crack", além de 01 (uma) arma de fogo, de fabricação caseira.

Na data acima mencionada, policiais militares receberam informações sobre um indivíduo, trajando uma camisa de cor preta, que estaria armado e vendendo drogas em frente ao açougue "do Nilson", no Distrito Cristal do Norte.

Após chegarem ao local apontado na
notitia criminis
inominada, os policiais militares, de imediato, localizaram o ora denunciado, o qual apresentava as características outrora informadas, e realizaram a abordagem.

Durante a abordagem e busca pessoal ao denunciado, os policiais militares localizaram, no bolso da bermuda trajada por este, um pote, contendo 32 (trinta e duas) "pedras” da droga "crack", 10 (dez). "papelotes" da droga "cocaína” e 03 (três) “buchas" da droga "maconha".

Consigna-se que, em continuidade às buscas, os policiais militares encontraram no chão, próximo ao denunciado, 01 (uma) arma de fogo, de fabricação artesanal, do tipo chumbeira.

Autoria e materialidade incontestes, oriundas do Boletim Unificado nº. 49369862, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e demais documentos juntados e os depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Para a concessão de tal benefício, é necessário que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso em tela, ainda que o apelante seja primário, os demais requisitos não foram preenchidos.

As circunstâncias da prisão, posse de quantidade e variedade de drogas (32 pedras de crack, 10 papelotes de cocaína e 3 buchas de maconha), além de uma arma de fogo de fabricação caseira indicam, com segurança, a sua dedicação a atividades criminosas.

A apreensão de uma arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de entorpecentes demonstra a periculosidade do agente e a sua inserção em um cenário de maior gravidade, o que afasta a figura do traficante ocasional e justifica o afastamento do privilégio.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga, somadas às circunstâncias do crime, são elementos idôneos para afastar a aplicação do redutor.

Eis a jurisprudência do STJ:

“
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige que o réu não se dedique a atividades criminosas, sendo a quantidade de droga e apetrechos apreendidos elementos idôneos para afastar a benesse.(STJ - AgRg no HC: 888851 ES 2024/0031518-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)”

O fato de o apelante ter sido encontrado com apetrechos característicos da traficância, em um contexto que denota preparo e habitualidade na prática delitiva, reforça a conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício pleiteado.

A sentença condenatória, portanto, não merece reparos, uma vez que a não aplicação da causa de diminuição de pena foi devidamente fundamentada na dedicação do apelante à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias concretas do caso.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.